Tribunal: TCU
Processo: 012.553/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4200/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Fundação Biótica e do Sr. Jorge Pedrinho Pfitscher, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 568190 (peça 9) firmado entre o Ministério do Turismo e a Fundação Biótica, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "7o Festival de Inverno de Bonito"; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 86, 87 e 88) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 89), que concluíram pela prescrição intercorrente; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 15/12/2006, tendo ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição em 13/10/2008 (data do Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas 549/2008, inserto à peça 27); Considerando que decorreu prazo superior a três anos, sem que ocorresse qualquer evento interruptivo da prescrição intercorrente, entre o Ofício encaminhado pela Fundação Biótica ao MTur (peça 43, p. 2-4), expedido em 29/12/2010, e a emissão da Nota Técnica de Reanálise 512/2014- MTur (peça 44), que se deu em 1o/8/2014; Considerando que também decorreu prazo superior a três anos entre a emissão da referida Nota Técnica de Reanálise 512/2014-MTur (1o/8/2014) e a emissão do Parecer Financeiro 1234/2018-MTur, ocorrida em 17/12/2018 (peça 45); Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente neste feito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do RI/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.553/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Biótica (02.644.133/0001-26); Jorge Pedrinho Pfitscher (XXX.277.660-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Marcos da Silva Jussiani (15001/OAB-MS), representando Jorge Pedrinho Pfitscher. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.